Tribunal: TJDFT
Processo: 0716092-36.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CEB E NEOENERGIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DA FATURA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de continuidade do serviço de energia elétrica, sem suspensão, ativação imediata do serviço, e revisão da fatura. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Competência. Sociedade de economia mista do DF. A Lei n. 11.697/2008, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, não inclui as sociedades de economia mista entre os entes habilitados a litigar nos juizados especiais da fazenda pública. No mesmo sentido, o art. 5o., II da Lei 12.153/09 e o IRDR 09 do TJDFT. Assim, a competência para o processamento e julgamento do feito, em causas de menor complexidade, é dos juizados especiais cíveis. A regra de caráter transitório disposta no art. 4o. da Lei n. 13.850, é restrita aos feitos que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública. A situação não enseja a perpetuatio jurisdicionis (art. 43 do CPC), de modo que a competência para processar e julgar o feito é do juizado especial a que couber por distribuição.
3 – Causa madura. A extinção do processo sem apreciação do mérito em razão da incompetência do juízo, no âmbito da Lei n. 9.099/1995, se dá nas hipóteses de incompetência territorial ou de incompatibilidade de rito (art. 51, inciso II e III da Lei n. 9.099/1995). O caso enseja, portanto, a redistribuição do feito para o juízo competente, com aproveitamento dos atos praticados na origem (art. 64, §4o. do CPC). O art. 1013, § 3o., I, do CPC autoriza o julgamento da causa madura, o que se procede, com a subsequente redistribuição do feito para eventual execução.
4 – Competência. Sucessão empresarial. CEB e NEOENERGIA. O art. 43 do CPC, a contrario senso, impõe a redistribuição dos feitos em razão da alteração do estado de fato ou de direito após a distribuição do feito, quando se tratar de competência absoluta. A privatização da companhia energética de Brasília implica, em tese, na redistribuição dos feitos para um dos juizados especiais cíveis. Todavia, não se invalidam os atos processuais pretéritos de modo que o processo se aproveita por inteiro. O cumprimento de sentença, por se iniciar sob a égide da nova situação jurídica, há de ser processado no juizado especial cível.
5 – Serviço de fornecimento de energia elétrica. Fatura. Revisão. Preço da tarifa vigente nos meses não cobrados. A discussão restringe-se à possibilidade de se cobrar o valor unitário do KW/h vigente no mês dos períodos que apresentaram irregularidade na medição por culpa do consumidor e o parcelamento do valor da fatura. Não se identifica irregularidade na cobrança efetivada pela recorrente, pois observado o procedimento estabelecido na Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL – revogada pela Resolução Normativa n. 1.000, de 7/12/2021 –, vigente no período retratado nos autos. O artigo 116, §2o da Resolução 414/2010 dispõe que no cálculo das diferenças apuradas decorrentes de irregularidades na medição, aplica-se a tarifa em vigor na data de emissão da fatura, considerando-se a ocorrência de cada bandeira durante o período irregular e o desconto tarifário a que o consumidor tiver direito. Os elementos do processo informam que, no período de 08/2014 a 11/2015, observando o preço da tarifa vigente, a distribuidora aplicou a tarifa média e de custo de disponibilidade, em razão de não acesso da concessionária ao medidor no estabelecimento comercial por culpa do consumidor, que não possibilitou a leitura. Quando houve possibilidade de acesso, a fatura de 12/2015 foi emitida referente a todo o período, aplicada a tarifa em vigor na data de sua emissão. Em caso de faturamento incorreto de valor a menor por motivo atribuível ao consumidor, o artigo 114, inciso II, da mesma resolução, prevê que a distribuidora deverá providenciar a cobrança das quantias não recebidas, de maneira que a cobrança do valor integral, e não parcelada, de mostra correta. Recurso em que se reconhece a competência de um dos juizados especiais da Circunscrição Judiciária do Gama e convalida-se a sentença proferida na origem.
6 – Recurso conhecido e provido quanto à competência. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
FM